Tribunal: TJDFT
Processo: 0731820-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. MODALIDADE REEMBOLSO. EXCLUSÃO UNILATERAL DE HOSPITAIS DE REFERÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES.
1. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC.
2. A exclusão de alguns dos hospitais credenciados em contrato de seguro saúde mediante reembolso não representa, por si só, abusividade suficiente para obrigar a seguradora, em caráter liminar, a custear eventual internação, dada a natureza do contrato e a autorização do art. 12, inc. VI da Lei n. 9.656/98, segundo o qual é facultada a oferta, a contratação e a vigência dos produtos e amplitudes de cobertura definidas no plano.
3. A pretensão de obter tutela de urgência de natureza antecipada para garantir custeio de despesas médicas em hospitais de ponta encontra óbice no art. 300, §3o do CPC, ante o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
4. A ausência de necessidade de internação urgente nos hospitais de referência excluídos descaracteriza o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e afasta a presença do pressuposto autorizador da medida liminar, que, por constituir exceção à garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório, somente em casos excepcionais pode ser concedida.
5. Agravo de instrumento não provido.